Tribunal: TJSP
Processo: 1504205-71.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUTORIA INDENE – PENA MÍNIMA – RÉU VISUALIZADO EM CAMPANA DURANTE ATO NEGOCIAL – CONDIÇAO DE NEOFITO RECONHECIDO AO ARREPIO DO ESPÍRITO DA NORMA – REGIME ABERTO E PENA ALTERNATIVA PARA INFRATOR CAPTURADO EM BIQUEIRA COM QUASE UMA CENTENA DE DOSES UNITÁRIAS DE SORTIDA DROGA – RECURSO DESPROVIDO.